Tribunal: TJES
Processo: 5001417-65.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001417-65.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: MARIA SERRATIS CRECENCIO COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001417-65.2024.8.08.0032

Recorrente
: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Recorrido
: MARIA SERRATIS CRECENCIO COSTA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Pedido Tutela de Urgência

Antecipada (id. 14395869) objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização, por danos materiais e morais, em decorrência dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora referente à contribuição relacionada à entidade demandada, no valor de R$ 28,64, à partir de 01/2023. Alega nunca ter se associado ou firmado qualquer contrato com a Requerida, configurando, assim, uma cobrança indevida e um ato ilícito que compromete seu poder de compra e causa prejuízo financeiro. Diante de tais fatos, pugna pela cessação dos descontos, com a consequente condenação da Requerida ao pagamento do indébito em dobro, em razão dos valores descontados indevidamente, além de compensação por danos morais.

2. Decisão (id. 14395874) a qual deferiu a tutela de urgência para determinar à Requerida que suspenda os descontos sobre o benefício da parte autora.

2
. Contestação (id. 14395883) apresentada pela Requerida, a qual pugna pelo não reconhecimento da relação de consumo e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por afirmar que a autora filiou-se junto à Requerida.

3
. Sentença (id. 14398139) objurgada a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e dos débitos decorrentes, condenou a Requerida à restituição/estorno em dobro dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da parte autora e condenou a Requerida ao pagamento à parte autora do valor de R$ 6.000,00, à título de indenização por danos morais, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

4
. Recurso Inominado (id. 14398142) interposto pela ré a qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que seja julgado improcedente a condenação por danos morais e, alternativamente que seja o
quantum
arbitrado minorado.

5
. Contrarrazões (id. 14398145) da autora, pugnando pelo improvimento recursal e pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar se é devido à autora a indenização pleiteada, à título de danos morais, em razão dos descontos realizados pela ré junto ao benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. No caso
sub examine
não se pode exigir da autora a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos, em razão da autora alegar que nunca se associou à recorrente, razão a qual é indevido os descontos junto ao benefício previdenciário.

8
. Nesse sentido, percebe-se que o ônus de provar a existência lícita da relação jurídica é da ré, consoante dispõe o art. 373, inc. II do CPC, ou seja, caberia a ela ter juntado aos autos prova de que a autora aderiu ao quadro de associados e que se dispôs a pagar mensalidade para a associação, o que não ocorreu.

9
. Dessarte, a r. Sentença vergastada cuidou em verificar que a recorrente não comprovou qualquer serviço efetivamente prestado à autora ou por ela utilizado, durante o período de filiação não reconhecido, tampouco a recorrente carreou aos autos o termo de filiação ou documento escrito enviado à autora e destinado à formalização de sua adesão apto a demonstrar a efetiva adesão e o seu pleno conhecimento sobre os benefícios disponibilizados pela associação recorrente.

10
. A recorrente tão somente carreou aos autos o “Termo de Cancelamento e Acordo” (id. 14395882), não promovendo a devolução dos valores indevidamente descontados, razão a qual entendo que o
decisum a quo
deve ser mantido, no tocante à declaração de
inexistência da relação jurídica entre as partes e dos débitos decorrentes da filiação associativa nunca ocorrida.

11
.
No tocante aos danos morais, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição ré, que agiu de modo abusivo invadindo o patrimônio da parte autora com efetivação de descontos que a autora sequer tinha ciência de que ocorreriam, portanto, sem qualquer autorização para tanto.

12
. Em relação aos danos morais, entendo que, apesar de evidenciado a caracterização do dano moral suportado pela autora em razão dos descontos indevidos junto ao benefício previdenciário, interferindo diretamente em seu sustento, situação a qual ultrapassa o mero aborrecimento; a Recorrente, na seara administrativa, promoveu a desfiliação da autora, razão a qual entendo pela reforma do dano moral arbitrado.

13
. Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

14
.
Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo/fixo como adequada e necessária, a minoração do valor da indenização por danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré,
mantendo-se a sentença proferida quanto aos seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto, tão somente para minorar o valor da condenação extrapatrimonial para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “A inscrição no quadro de associados sem ficha de filiação, acarretando com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, comprometendo-se a renda familiar, configura dano moral”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95 e CPC/15.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)